Tribunal: TJPA
Processo: 0802541-35.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11000 - Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802541-35.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA IVONE GODINHO DE MORAES, DILCE DE OLIVEIRA DE MORAES

AGRAVADO: ALDA MARIA DOMINGUES MARTINS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO PARA USO PRÓPRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESOCUPAÇÃO LIMINAR. AUSÊNCIA DE PERICULUM IN MORA. LAPSO TEMPORAL INCOMPATÍVEL COM A URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de despejo para uso próprio, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na desocupação liminar do imóvel, sob fundamento de ausência de periculum in mora, considerando que os fatos alegados eram conhecidos desde o início da demanda e o pedido liminar somente foi formulado após significativo lapso temporal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, especialmente o perigo de dano, apto a justificar a desocupação liminar do imóvel locado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

O decurso de aproximadamente dois anos entre o conhecimento dos fatos e o requerimento da medida liminar afasta a contemporaneidade do perigo de dano e evidencia incompatibilidade com a alegada urgência.

A utilização indevida do imóvel e o inadimplemento contratual já eram de conhecimento das agravantes desde o início da ação, não configurando fato novo apto a justificar a medida excepcional.

A existência de indícios de negociação de compra e venda do imóvel recomenda maior cautela e a necessidade de dilação probatória antes da adoção de medida irreversível.

A desocupação liminar possui natureza satisfativa e irreversível, devendo ser deferida apenas em hipóteses excepcionalíssimas, não configuradas no caso concreto.

O indeferimento da tutela de urgência não prejudica a análise do direito material, que será apreciado no julgamento do mérito da ação originária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de contemporaneidade entre os fatos alegados e o pedido de tutela de urgência afasta o requisito do periculum in mora.

A desocupação liminar em ação de despejo constitui medida excepcional e exige demonstração concreta de risco iminente.

A necessidade de dilação probatória e a existência de controvérsias fáticas relevantes impedem a concessão de tutela de urgência de natureza irreversível.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Lei nº 8.245/91, art. 59, §1º.

Jurisprudência relevante citada: Não há menção a precedentes no acórdão.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
MARIA IVONE GODINHO DE MORAES e DILCE DE OLIVEIRA DE MORAES
contra decisão proferida pelo Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da ação de despejo para uso próprio nº 0809068-41.2023.8.14.0301, que indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na desocupação liminar do imóvel.

“
Assim sendo, no caso dos autos, não verifico o preenchimento do requisito referente ao periculum in mora. Isso porque, consoante fatos narrados pela requerente, a requerida deixou de pagar os alugueis pactuados desde o mês de abril de 2022 e, no entanto, ao ajuizar a presente ação, não houve pedido liminar de despejo da demandada. Apenas após quase dois anos de trâmite processual a autora requer a decretação do despejo, fundamentando o perigo da demora na alegação de que a estrutura do imóvel locado estaria sendo modificada pouco a pouco, sendo que desde o início da demanda esta já afirmava que a requerida estava realizando alterações no bem e o destinando para fins comerciais, ou seja, desde a autuação do feito já tinha conhecimento dos fatos nos quais, agora, justifica o risco da demora para deferimento de tutela de urgência. Diante do exposto, e considerando o que mais consta dos autos, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada.”

Em suas razões recursais (id nº 24801911), as agravantes sustentam a ocorrência de infração contratual decorrente da utilização do imóvel para fins comerciais, em desacordo com a destinação exclusivamente residencial ajustada entre as partes. Alegam, ainda, o inadimplemento dos aluguéis pela agravada, bem como a existência de danos estruturais no imóvel decorrentes de sua utilização indevida. Aduzem, também, a necessidade do bem para uso próprio, destacando a condição de pessoas idosas. Defendem a presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, com fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil e no art. 59, §1º, da Lei nº 8.245/91, ao final requerendo a concessão de tutela de urgência recursal para determinar a desocupação imediata do imóvel, bem como o provimento do recurso.

Em decisão ID 25906051 indeferi o pedido de efeito suspensivo ao presente recurso.

Sem Contrarrazões (ID 26504757)

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 23 de abril de 2026.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos processuais,
conheço
do recurso de Agravo de Instrumento.

2.

Razões recursais.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Colegiado cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da concessão de tutela de urgência, notadamente quanto à possibilidade de determinação de desocupação liminar do imóvel objeto da lide, à luz do art. 300 do Código de Processo Civil e do art. 59, §1º, da Lei nº 8.245/91.

Nos termos do art. 300 do CPC:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

A concessão da medida, portanto, exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano.

No caso em exame, conquanto as agravantes sustentem a ocorrência de infração contratual e inadimplemento, verifica-se que o ponto central da controvérsia reside na ausência de demonstração contemporânea do perigo de dano.

Com efeito, conforme se extrai dos autos, os fatos que fundamentam o pedido de urgência — inadimplemento contratual e utilização indevida do imóvel — são de conhecimento das agravantes desde o início da demanda, sendo certo que o inadimplemento remonta ao ano de 2022, ao passo que o pedido de desocupação liminar (id 122336646) somente foi formulado cerca de dois anos após o ajuizamento da ação.

Tal circunstância revela manifesta incompatibilidade lógica com a alegação de urgência, pois o decurso de lapso temporal significativo sem a adoção de medidas urgentes evidencia a ausência de risco iminente apto a justificar a concessão da tutela excepcional.

Ademais, conforme destacado na decisão agravada, as próprias agravantes já apontavam, desde a petição inicial, a alegada destinação comercial do imóvel e eventuais alterações estruturais, o que reforça a conclusão de que não se trata de fato superveniente capaz de justificar a urgência invocada.

Outro aspecto relevante diz respeito à existência de elementos nos autos que indicam possível negociação de compra e venda do imóvel, inclusive com notícia de pagamento inicial, circunstância que demanda maior dilação probatória e recomenda prudência na adoção de medida extrema como o despejo liminar.

Nesse contexto, a manutenção da decisão agravada se impõe, porquanto: não restou demonstrado o periculum in mora de forma concreta e atual; há necessidade de instrução probatória para melhor elucidação dos fatos; a medida pretendida possui natureza irreversível, devendo ser deferida apenas em hipóteses excepcionalíssimas.

Ressalte-se que o indeferimento da tutela de urgência não implica prejuízo ao direito material das agravantes, que poderá ser devidamente apreciado por ocasião do julgamento do mérito da demanda originária, após o regular contraditório.

Dessa forma, não se vislumbram elementos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, os quais ora se adotam como razão de decidir.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto, conforme a fundamentação ao norte,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento e,
NEGO
-LHE PROVIMENTO

para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É voto.

Belém, 23 de abril de 2026.

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 26/05/2026